Tribunal: TJSP
Processo: 0027707-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGRESSÃO. Pleito relativo à execução penal, que possui recurso próprio. Existência de ilegalidade flagrante a permitir o conhecimento do mandamus. Paciente que cumpria pena em regime aberto por tráfico de drogas e foi preso em flagrante por crime da mesma espécie, e condenado pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGRESSÃO. Pleito relativo à execução penal, que possui recurso próprio. Existência de ilegalidade flagrante a permitir o conhecimento do mandamus. Paciente que cumpria pena em regime aberto por tráfico de drogas e foi preso em flagrante por crime da mesma espécie, e condenado pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado. Regressão ao regime fechado que se deu nos termos do art. 118, da LEP. Ausência de ilegalidade, seja porque o paciente cometeu crime de mesma espécie no gozo do regime aberto, seja em razão da dimensão da pena aplicada. Ordem não conhecida.